Tribunal: TJBA
Processo: 8059022-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059022-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: VALDINEIA PEREIRA LADEIA

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). FAIXA 1. RECURSOS DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 — Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão do juízo a quo que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FAR e a Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 — A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos supostos vícios de omissão, quanto à análise concreta da alegada conduta contratual como mero agente financeiro; à natureza jurídica patrimonial do FAR para fins de cogência do litisconsórcio e, por consequência, à incompetência da Justiça Estadual por atração do artigo 109, I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 — Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no pronunciamento judicial embargado. 5 — A decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente a matéria atinente à legitimidade passiva da instituição financeira à luz da teoria da asserção, balizando-se na petição inicial e no pacto em que o banco restou qualificado como "credor e anuente", agindo na coordenação e execução da política pública de moradia habitacional vinculada ao FAR, o que afasta a tese de mero financiador e atende ao artigo 489, § 1º, do CPC. 6 — O acórdão assentou que o litígio submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, preveem a responsabilidade solidária e objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, conferindo ao consumidor a faculdade de demandar contra qualquer um dos coobrigados à sua escolha. 7 — A desnecessidade de inclusão do fundo público federal (FAR) ou de sua gestora (CEF) decorre da natureza facultativa do litisconsórcio na esfera consumerista, o que afasta a obrigatoriedade de intervenção forçada de terceiros e mantém a competência da Justiça Estadual pela ausência de interesse jurídico cogente de ente federal (artigo 109, I, da CF). 8 — Os argumentos veiculados revelam mero inconformismo e nítida intenção de rediscussão da matéria de mérito, finalidade para a qual os embargos revelam-se inadequados, valendo destacar que o prequestionamento ficto encontra-se assegurado nos termos do artigo 1.025 do Estatuto Processual Civil.

IV. DISPOSITIVO 9 — Embargos de declaração a que se nega acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp n. 1.678.681/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.12.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.723/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.128.219/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059022-61.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e Embargada
VALDINEIA PEREIRA LADEIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça